Tribunal: TJDFT
Processo: 0748020-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ADESÃO A CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DO EMPREENDIMENTO NA PROPORÇÃO DAS QUOTAS. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS PERIÓDICOS EM VALORES CORRESPONDENTES À FRAÇÃO PRÉ-DETERMINADA. NATUREZA DE CONTRATO SOCIETÁRIO. AFASTADA A COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material e, portanto, absoluta, e foi estabelecida em rol taxativo – e de interpretação restritiva – pela Lei no 11.697/2008 e pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal.
2. A pretensão autoral é condenatória em razão do inadimplemento do distrato unilateral do contrato que vinculava as partes, e não de dissolução de sociedade em conta de participação.
3. Apesar de os negócios jurídicos celebrados entre a empresa demandada e seus clientes/investidores serem formalizados por meio de termos de adesão a contrato de constituição de sociedade em conta de participação, a natureza jurídica do negócio celebrado afasta a incidência do direito empresarial.
4. Nos termos do art. 991 do Código Civil, a sociedade em conta de participação é um tipo societário despersonificado, cuja atividade constitutiva do objeto social é exercida pelo sócio ostensivo, participando o sócio oculto (ou participante) dos resultados do empreendimento.
5. No caso, os “sócios participantes” da empresa demandada não aparentam ter a intenção de a ela se associarem para empreenderem conjuntamente, e sim auferirem, com o investimento dos seus ativos financeiros, rentabilidade superior àquela ofertada pelas demais operações disponíveis no mercado. Receberiam dividendos periódicos, cujos pagamentos teriam início imediatamente após o aporte dos recursos iniciais, e em valores correspondentes a uma fração pré-determinada, não se caracterizando a participação nos resultados do empreendimento na proporção das suas quotas, como seria próprio de qualquer sociedade em conta de participação.
6. Conflito de Competência acolhido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (1a Vara Cível de Águas Claras) para processar e julgar a Ação Monitória n. 0704176-51.2020.8.07.0020.